Tribunal: TJMT
Processo: 1023790-75.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023790-75.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VINICIUS FERNANDES DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 016.849.601-18 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo interno em Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por falha na prestação de serviços.

2. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

3. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil. Contudo, não há comprovação pelo promovente de que era domiciliado no local à época dos fatos e que a suposta unidade consumidora ficou sem energia. Ausência de protocolos do consumidor. A improcedência da ação se impõe, já que inexiste prova dos elementos mínimos do direito.

4. Sentença reformada.

5. Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso do recorrente, para manter a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento que houve falha na prestação de serviços.

A Agravante sustenta a ausência de responsabilidade objetiva, em razão de fato decorrente da natureza, inexistindo, portanto, o dever de indenizar. Afirma que o restabelecimento do fornecimento ocorreu no prazo legal. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em verificar se houve ou não da falha na prestação do serviço, em razão da interrupção e demora para restabelecimento do serviço de energia elétrica, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O agravado informa que é domiciliado no
Condomínio Parque Chapada dos Guimarães
e titular da unidade consumidora n. º
6/2160640-5
, localizada no bairro Alameda, em Várzea Grande/MT. Aduz que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, sem aviso prévio, em 07/10/2020, às 22h00, sendo o fornecimento reestabelecido somente no dia 08/10/2020, às 15h20. Assevera que ficou cerca de 17 (dezessete) horas sem fornecimento do serviço essencial. Acosta cópia da fatura de consumo da unidade consumidora com o extrato de consumo, matéria jornalística veiculada no site Jornal Estadão MT sobre os fatos noticiados e comprovante de endereço.

A Agravante alega que as interrupções na região decorrem de força maior. Sustenta que a unidade consumidora do reclamante não foi atingida pela interrupção do fornecimento. Aduz que o caso em questão se trata de hipótese decorrente de condições climáticas adversas, não ensejando indenização por danos morais. Afirma que a energia foi reestabelecida no prazo legal.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que embora o reclamante comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residiu no imóvel na época dos fatos e nem que usufruía do serviço nas datas mencionadas das interrupções, na medida em que juntou apenas uma fatura com referência junho/2021, enquanto que os fatos ocorreram em outubro/2020.

Ademais, o promovente sequer comprovou que reclamou administrativamente na época dos fatos, já que não juntou nenhum protocolo de atendimento ou qualquer outro documento idôneo nos autos.

Desse modo, o recorrente não comprovou que era domiciliado no local à época dos fatos, tampouco comprovou que o serviço de fornecimento de energia elétrica estava ativo quando das alegadas interrupções, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, inexistindo elementos mínimos capazes de comprovar o direito do reclamante, a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença para o fim de
julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022